Tribunal: STJ
Processo: 0005162-75.2021.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546677 - TO (2024/0012367-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DAYANE RODRIGUES DE BRITO
AGRAVANTE
: FRANCILIO DE SOUSA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS
RAZÕES.
LEGALIDADE
DA
ABORDAGEM
POLICIAL.
CREDIBILIDADE NO TESTEMUNHO DOS AGENTES DA LEI. DECISÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da legalidade da busca pessoal realizada por
policiais militares.
2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada em local conhecido pela venda de
entorpecentes, após os recorrentes e seus comparsas tentarem se esquivar da guarnição
policial, sendo apreendidas porções de maconha e cocaína.
3. As decisões anteriores. O Tribunal a quo considerou fundamentada a busca pessoal,
em conformidade com o art. 240 do Código de Processo Penal, diante das circunstâncias
verificadas pelos agentes da lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pelos agentes
da lei, com base em fundadas razões e em conformidade com o art. 240 do Código de
Processo Penal, foi legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas
de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2o, do Código
de Processo Penal.
6. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca
pessoal sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
7. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública
inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por
motivos pessoais.
Documento eletrônico VDA50432979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c6b1e25-ad1b-46e1-ae80-e487ceb663a8

8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, sendo aplicável a Súmula 83 do STJ, que dispensa a demonstração de
precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar entendimento consolidado.
9. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas
de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2o, do Código
de Processo Penal.
2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca
pessoal sem mandado judicial.
3. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública
inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por
motivos pessoais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; Súmula 83 do STJ; Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.295.406/TO,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2130463
/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2703633/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.05.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
19.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50432979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c6b1e25-ad1b-46e1-ae80-e487ceb663a8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546677 - TO (2024/0012367-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DAYANE RODRIGUES DE BRITO
AGRAVANTE
: FRANCILIO DE SOUSA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS
RAZÕES.
LEGALIDADE
DA
ABORDAGEM
POLICIAL.
CREDIBILIDADE NO TESTEMUNHO DOS AGENTES DA LEI. DECISÃO
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da legalidade da busca pessoal realizada por
policiais militares.
2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada em local conhecido pela venda de
entorpecentes, após os recorrentes e seus comparsas tentarem se esquivar da guarnição
policial, sendo apreendidas porções de maconha e cocaína.
3. As decisões anteriores. O Tribunal a quo considerou fundamentada a busca pessoal,
em conformidade com o art. 240 do Código de Processo Penal, diante das circunstâncias
verificadas pelos agentes da lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pelos agentes
da lei, com base em fundadas razões e em conformidade com o art. 240 do Código de
Processo Penal, foi legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50432982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:14
Código de Controle do Documento: c0dc7bde-deed-449b-b277-7b3e9234897c

5. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas
de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2o, do Código
de Processo Penal.
6. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca
pessoal sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
7. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública
inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por
motivos pessoais.
8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, sendo aplicável a Súmula 83 do STJ, que dispensa a demonstração de
precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar entendimento consolidado.
9. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas
de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2o, do Código
de Processo Penal.
2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca
pessoal sem mandado judicial.
3. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública
inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por
motivos pessoais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; Súmula 83 do STJ; Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.295.406/TO,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2130463
/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgRg no
Documento eletrônico VDA50432982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:14
Código de Controle do Documento: c0dc7bde-deed-449b-b277-7b3e9234897c

AREsp 2703633/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.05.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
19.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DAYANE RODRIGUES DE
BRITO e FRANCILIO DE SOUSA NASCIMENTO em face de decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 590-593).
Em razões recursais, a defesa sustenta que inexistem fundadas razões para a
busca pessoal realizada pelos agentes da lei. Pondera não ser hipótese de aplicação da
Súmula 83 do STJ, tampouco que haja necessidade de reexame de fatos e de provas, mas
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos. Requer o encaminhamento para o
órgão colegiado, com o provimento ao agravo regimental interposto (fls. 601-608).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, no que concerne à legalidade da
abordagem pessoal ou veicular, o atual entendimento desta Corte Superior, coadunando o
disposto no art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, é no sentido de ser necessária a
existência de fundada suspeita, baseada em juízo de probabilidade, descrita de modo
objetivo a justificar a abordagem de pessoa que esteja na posse de drogas, objetos ou
papéis que constituam corpo de delito.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível a busca
domiciliar ou pessoal, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso
haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do
Código de Processo Penal.
No caso vertente, o Tribunal a quo reputou escorreita, de modo fundamentado,
a busca pessoal realizada pelos policiais militares, em fiel cumprimento do art. 240 do
Código de Processo Penal, diante da atividade suspeita verificada pelos agentes da lei,
Documento eletrônico VDA50432982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:14
Código de Controle do Documento: c0dc7bde-deed-449b-b277-7b3e9234897c

haja vista que os recorrentes e seus comparsas tentaram se esquivar da guarnição policial
em local conhecido pela venda de entorpecentes (fl. 473):
“No caso dos autos, conforme consta da denúncia e dos
elementos de prova, os policiais estavam em patrulhamento em apoio a
operação denominada ‘Paz e Sossego’, e que foram fazer uma
abordagem em um conhecido local de venda de entorpecente no Setor
Taquari, e chegando ao local verificou os apelantes e mais um rapaz em
atitude suspeita, querendo sair, e quando abordados, foi apreendida
porções de maconha e cocaína. Segundo relatos dos policiais militares,
haviam fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, e a
situação de flagrância, nos termos da disposição legal, dispensa a
apresentação de mandado judicial para a busca pessoal. Além disso, tais
suspeitas se confirmaram com a apreensão de uma porção de maconha e
uma porção de cocaína na bolsa da apelante”.

Outrossim, imperioso destacar que, no tocante às circunstâncias do flagrante,
esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé
pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da
existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por
motivos pessoais (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n.
16/5/2023
22/5/2023
2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
18/4/2023
DJe de
).
24/4/2023
Nesta ordem de ideias, no caso dos autos, a busca pessoal realizada não
decorre de mera subjetividade dos agentes da lei, mas é proveniente das circunstâncias
anteriores à abordagem, consistentes em local de venda de entorpecentes e na tentativa
de se afastar da guarnição ao se deparar com os agentes da lei, a desaguar na existência
de fundadas razões quanto ao possível cometimento de crime por parte dos recorrentes.
E, no particular, a jurisprudência desta Corte Superior reputa que atitudes
suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem
mandado judicial (AgRg no REsp 2130463 / MG, QUINTA TURMA, de minha
relatoria, DJEN
).
28/04/2025
Desta feita, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ é adequada, porquanto a
decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que exige a
demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar o
entendimento consolidado (AgRg no AREsp 2703633 / DF, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
).
13/05/2025
Documento eletrônico VDA50432982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:14
Código de Controle do Documento: c0dc7bde-deed-449b-b277-7b3e9234897c

De mais a mais, “a revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp 2713884 / SP, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
).
19/05/2025
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50432982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:14
Código de Controle do Documento: c0dc7bde-deed-449b-b277-7b3e9234897c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0012367-6
AREsp 2.546.677 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00051627520218272729 00450646920208272729
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAYANE RODRIGUES DE BRITO
AGRAVANTE
: FRANCILIO DE SOUSA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DAYANE RODRIGUES DE BRITO
AGRAVANTE
: FRANCILIO DE SOUSA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224515505609850<089@
2024/0012367-6 - AREsp 2546677 Petição : 2025/0078109-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:35:16
Código de Controle do Documento: F0541C6F-7EF3-4125-8013-90ED27A656F9